Tribunal: TJSP
Processo: 1063885-74.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Recurso necessário – Mandado de Segurança – Município que não observou o prazo legal para cumprir decisão proferida em processo administrativo fiscal – Direito líquido e certo do contribuinte de que a decisão seja cumprida no prazo previsto em lei – Sentença de concessão da ordem mantida - Remessa necessária improvida